Tribunal: TJSP
Processo: 2278075-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278075-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante EDSON
DIAS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278075-74.2019.8.26.0000 -Voto no 31179
2
Voto no 31179
Comarca:
Santo André
Agravante:
Edson Dias (executado)
Agravado:
Interessado:
Município de Santo André (exequente)
Uni perfil Corretora e Adm de Seguros Benefícios
e Saúde Ltda / Angélica de Moraes Dias
Juiz prolator da decisão: Marcelo Franzin Paulo
Ementa: Agravo de instrumento em Execução fiscal. Pedido de
redirecionamento da demanda em desfavor os sócios da empresa.
Encerramento irregular da executada constatada por oficial de
justiça. Possibilidade de inclusão do sócio-gerente no polo passivo
da ação. Inteligência do artigo 135 do CTN e Súmula 435 do STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson
Dias contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Santo André, ora agravado, em face de Uni Perfil
Corretora e Adm. de Seguros Benefícios e Saúde Ltda, deferiu o
redirecionamento da demanda em desfavor do agravante e Angélica
de Moraes Dias.
Sustenta o agravante, em síntese, ser indevido o
redirecionamento da demanda, ao passo que não foi observado o
devido processo legal, facultando-lhe a ampla defesa. Afirma,
também, que a existência de débitos de natureza fiscal não faz
pressupor a dissolução irregular da sociedade, bem como não restou
comprovada a responsabilidade do sócio em eventual demonstração
de exercício fraudulento de gestão ou com excesso de poderes. Por
fim, ressalta que não há sequer indícios de dissolução irregular da
sociedade. Pede, deste modo, o provimento do recurso (fls. 01/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278075-74.2019.8.26.0000 -Voto no 31179
3
O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fls. 114).
Contraminuta a fls. 118/122, na qual o agravado defende a
manutenção da decisão recorrida, pois constatada a mudança de
endereço da empresa sem a comunicação ao Fisco.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Santo André em face de Uni Perfil Corretora e Adm. De Seguros
Benefícios e Saúde Ltda objetivando a cobrança de ISS e multas,
exercícios de 2007 e 2008, no valor de R$138.958,87.
Ajuizada em maio de 2013, não foi obtida a citação da
executada. A certidão do oficial de justiça de fls. 39 consignou que em
diligência ao endereço constante no cadastro da JUCESP foi
constatado que a empresa não estava mais estabelecida no local,
bem como que sua atual localização era desconhecida.
Ato contínuo, o agravante requereu a inclusão no polo
passivo dos sócios administradores da executada, o que foi deferido
pelo Juízo. Contra referida decisão insurge-se o agravante.
Contudo, sem razão.

A hipótese destes autos diz respeito a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278075-74.2019.8.26.0000 -Voto no 31179
4
responsabilização dos sócios da empresa executada em razão de seu
encerramento irregular, conforme prevê a Súmula 4351, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Nesta toada, seria o caso realmente de se observar a Lei
de Execuções Fiscais que, em seu artigo 4o, inciso V, discorre quanto
à possibilidade de redirecionamento, ou ajuizamento direito, do
executivo fiscal em face do sócio-gerente, responsável tributário, sem
que haja a necessidade de instauração de eventual incidente
apartado nos autos, responsabilidade esta prevista no artigo 135,
inciso III, do CTN.
Assim, mostra-se regular a inclusão dos sócios para
figurarem no polo passivo da demanda, pois houve frustrada tentativa
de citação, por oficial de justiça, no endereço constante na ficha
cadastral da JUCESP.
O STJ já decidiu que “a dissolução irregular da pessoa
jurídica devedora, constatada por meio de certidão de oficial de justiça
atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é
causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em
desfavor do sócio-gerente”(AgRg no REsp 1552823/SP, Primeira Turma,
Ministro Gurgel de Faria, j. 09/05/2017).
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Câmara:
1 “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278075-74.2019.8.26.0000 -Voto no 31179
5
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Indeferimento do
pedido de inclusão de sócio dirigente no polo passivo da
execução fiscal. Artigo 135, III, do CTN. Alegação do município
de que a pessoa jurídica encerrou irregularmente as suas
atividades. A.R Postal devolvido e certidão negativa do oficial
de justiça que, somados, mostram-se suficientes para que se
reconheça a presunção de encerramento irregular. Aplicação
da Súmula 435 do STJ. Recurso ao qual se dá provimento. (AI
no 2079644-36.2015.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, j. 11.06.2015).
Conclui-se, destarte, que o agravante é parte legítima para
figurar no pólo passivo do feito executivo, razão pela qual é de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora